Tribunal: TJDFT
Processo: 0752217-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752217-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA AGRAVADO: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Nunes Escórcio Lima Moura contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A agravante relata que o agravado foi intimado para realizar o pagamento do débito, mas permaneceu inerte. Menciona que o agravado não possui patrimônio em nome próprio, porém dirige veículo luxuoso, reside em bairro de classe média alta e é sócio de cinco (5) empresas. Declara que o agravado oculta seus bens nas empresas e em nome de terceiros. Afirma que as empresas possuem mercadorias e produtos hospitalares, passíveis de penhora. Disserta sobre o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sustenta que as empresas são utilizadas para a prática de atos ilícitos e ressalta que a confusão patrimonial permite a desconsideração pretendida. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Pede o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (id 67043957). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica por considerar que a agravante não trouxe provas que corroborassem as suas alegações. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.[1] A desconsideração inversa da personalidade jurídica permite o levantamento da autonomia patrimonial da empresa para que seus bens respondam pelas obrigações assumidas pelos sócios de forma pessoal (art. 133, § 2o, do Código de Processo Civil). Constitui medida excepcional, somente cabível, ao menos na esfera cível, na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.[2] O art. 50, § 1o, do Código Civil conceitua o desvio de finalidade como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. A confusão patrimonial caracteriza-se pela ausência de separação de fato entre os patrimônios da pessoa jurídica e de seus sócios (art. 50, § 2o, do Código Civil). Consiste no requisito mais facilmente verificável nos casos concretos, uma vez que a existência de bens pessoais dos sócios registrados em nome da sociedade ou a realização de pagamentos, pela sociedade, de contas pessoais dos sócios são situações corriqueiras nos casos de desconsideração da personalidade jurídica e, via de regra, não envolvem grande dificuldade probatória.[3] A interpretação que melhor adapta-se ao art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos excepcionais, mediante a comprovação de que a pessoa jurídica é utilizada como instrumento para fins fraudulentos. A orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é de que a prova inequívoca dos requisitos legais é imprescindível para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1852233/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13.12.2021, DJe 16.12.2021) CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera alegação de encerramento irregular da empresa, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1397490, 07276481020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no DJE: 17.2.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4, do CPC. 2. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, por si só, não tem o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390208, 07285271720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no DJE: 21.1.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional e o seu acolhimento depende de provas robustas da ocorrência das hipóteses legais que o autorizam e não somente indícios. A insuficiência de bens e a alegação genérica de confusão patrimonial são insuficientes para autorizar o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Não há provas suficientes relacionadas à utilização da pessoa jurídica com o intuito específico de lesar credores, tampouco evidências de confusão patrimonial com fundamento em elementos concretos. O inadimplemento do débito e a dificuldade em localizar bens passíveis de constrição não justificam o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica. A demonstração insuficiente de abuso da personalidade impõe que seja mantida a decisão agravada. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] art. 49-A, parágrafo único, do Código Civil. [2] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. [3] BRUSCHI, Gilberto Gomes; NOLASCO, Rita Dias; AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real. Fraudes Patrimoniais e a Desconsideração da Personalidade Jurídica no Código de Processo Civil de 2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.